Tribunal: STF
Processo: AI 852818
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE DE SOLDO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE EM SEDE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA ACOLHEU A ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL PARA DETERMINAR QUE NO PERÍODO DE JANEIRO/1993 A AGOSTO/1994, O ÍNDICE DEVIDO AO AUTOR É DE 24,35%. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS INSCULPIDOS NO ARTIGO 5º, XXXV, XXXVI E LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CARTA MAGNA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA NA ESPÉCIE. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM O SEGUIMENTO DO APELO EXTREMO. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. A repercussão geral é requisito de admissibilidade do apelo extremo, por isso que o recurso extraordinário é inadmissível quando não apresentar preliminar formal de transcendência geral ou quando esta não for suficientemente fundamentada. (Questão de Ordem no AI n. 664.567, Relator o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 6.9.07). 



    2. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário . 



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    4. In casu, o Tribunal a quo pronunciou-se quanto à questão sub examine à luz do contexto fático-probatório engendrado nos autos, consoante se infere, in verbis: [...] Quando do recebimento do recurso de agravo, assim me manifestei: A arguição de erro material não preclui e pode ser suscitada a qualquer tempo, consoante a pacífica jurisprudência dos Tribunais pátrios, cabendo ao juiz velar para que a execução opere-se dentro do que foi decidido pela sentença transitada em julgado, devendo remeter, se for o caso, os autos à Contadoria Judiciária. Quanto à matéria que pode ser ventilada no âmbito de arguição de erro material, entende-se que deve restar demonstrado nos autos o desacerto aritmético ou a inclusão de parcela indevida ou a exclusão das devidas. " (fl. 271). 



    5. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do enunciado sumular n.º 279/STF, que interdita a esta Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fático-probatória. Precedentes: AI 783269 AgR, Relator: Min. Joaquim Barbosa, DJe- 02/03/2011; AI 609983 AgR, Relator: Min. Carlos Britto, DJe- 05/06/2009. 



    6. O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objeto de verificação de cada caso concreto acerca da ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, posto implicar análise de matéria infraconstitucional. 



    7. O artigo 93, IX, da Constituição Federal, resta incólume quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime o magistrado não estar obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Precedentes desta Corte: AI 688410 AgR, Relator: Min. Joaquim Barbosa, DJe- 30/03/2011; AI 748648 AgR, Relator: Min. Dias Toffoli, DJe- 19/11/2010. 



    8. O acórdão originário assentou: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. ÍNDICE DEVIDO. Mantida a decisão agravada que reconheceu o erro material apontado pela agravante, entendendo como devido ao autor o índice de 24,35%, nada mais sendo devido a partir de setembro de 1994. (fl. 272) 



    9. Agravo Regimental desprovido.